Tribunal: TJSP
Processo: 1004801-65.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Ação de resolução de compromisso de compra e venda – Sentença de procedência parcial – Recurso da ré – Acolhimento – Aplicação, in casu, do Direito Civil comum – Imóvel adquirido para investimento – Mandatária que recebeu as chaves, sem ressalvas - Adquirentes que passaram a receber os frutos da exploração econômica da unidade – Fato que se reputa correto, por não ter sido oportunamente impugnado

Ementa:
Ação de resolução de compromisso de compra e venda – Sentença de procedência parcial – Recurso da ré – Acolhimento – Aplicação, in casu, do Direito Civil comum – Imóvel adquirido para investimento – Mandatária que recebeu as chaves, sem ressalvas - Adquirentes que passaram a receber os frutos da exploração econômica da unidade – Fato que se reputa correto, por não ter sido oportunamente impugnado – Purga da mora que exclui a demanda resolutória, por ausência de impossibilidade do cumprimento – Recurso provido.